Tribunal: STF
Processo: HC 261509
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO MAJORADA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS DE APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.